Tribunal: TJDFT
Processo: 0000135-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. “IN DUBIO PRO REO”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Respeitado o prazo para a interposição do recurso de apelação por parte do Ministério Público, afasta-se a preliminar de não conhecimento por alegada intempestividade.
2. Em razão do princípio da presunção de inocência (CRFB, art. 5o, LVII), para fins de condenação, devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitiva, não se contentando o direito penal como meros indícios. Havendo dúvidas entre prosseguir com o direito de punir estatal ou reconhecer o direito de liberdade do réu, deve-se privilegiar esta última situação, como decorrência da hipossuficiência advinda da relação jurídica que envolve o processo penal e da natureza indisponível dos direitos nele prevalente (“in dubio pro reo”).
3. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima goza do destacado valor probatório, devendo se apresentar coerente com as demais provas colhidas na instrução processual, sem hesitações ou suspeitas de má-fé.
4. Considerando que o ônus da prova cabe à acusação (CPP, art. 156, “caput”), e existindo incerteza e falta de linearidade do conjunto probatório acerca da violência sexual, tornando-o inapto a sustentar um juízo penal condenatório pelo crime de estupro de vulnerável no contexto de violência doméstica (CP, art. 217-A, “caput”, c/c art. 226, II – por duas vezes), mantém-se a sentença absolutória do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
5. Recursos do Mistério Público e da Assistente de Acusação conhecidos e desprovidos.